Tribunal: TJDFT
Processo: 0740911-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0740911-46.2020.8.07.0000 Agravante: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR e outros Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO O agravante peticiona no ID 19879588, comunicando que não possui interesse no prosseguimento do recurso, considerando que a decisão de ID 72788980 dos autos de origem deferiu a tutela antecipada objeto do presente agravo. É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator